Tribunal: CARF
Processo: 13609.720245/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720245/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
PARMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma área de 740 ha a título de Reserva Legal.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720245/2010-30
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720245/2010-30

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação procedente em parte.

Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
Pela Notificação de Lançamento n° 06113/00015/2010, de fls. 139/143, emitida em
21/06/2010, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 820.906,92, resultante do lançamento suplementar do ITR/2007, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Ribeirão do Boi” (NIRF 1.840.559-2), com área total declarada
de 3.610,0 ha, localizado no município de Três Marias - MG.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 02/03, recepcionado
em 26/03/2010 (fls. 280), intimando a Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias, relativamente à DITR/2007, os seguintes documentos:
notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de credito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a Contribuinte, apresentou os documentos
de fls. 04/138.
Na análise desses documentos e da DITR/2007, a autoridade fiscal glosou integralmente
a área de produtos vegetais, de 3.111,7 ha, e atribuiu 1.457,4 ha à área de
reflorestamento, conforme indicado no laudo de avaliação apresentado pela
Contribuinte, além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 180.000,00 (R$ 49,86/ha),
arbitrando o valor de R$ 7.220.000,00 (R$ 2.000,00/ha), com base no SIPT da Receita
Federal, com aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução
do grau de utilização do imóvel, resultando em um imposto suplementar de R$
403.671,78, conforme demonstrativos de fls. 142.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 140/141 e 143.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 25/06/2010 (sexta-feira), fls. 265, a Contribuinte, por
meio de seu procurador, fls. 191/176, protocolizou em 27/07/2010 a impugnação de fls.
147/166 exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 167/263. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
inicialmente, fez breve relato do procedimento fiscal;
argumenta sobre a nulidade da notificação de lançamento por cerceamento do direito de
defesa e ofensa ao princípio do contraditório, por ter sido desconsiderado, sem qualquer
fundamentação técnica, o laudo de avaliação apresentado na fase de intimação;
transcreve acórdãos do CARF - antigo Conselho de Contribuintes, para subsidiar seus
argumentos;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720245/2010-30

o arbitramento surge como última alternativa, na completa ausência de outra base mais
confiável, especialmente pelo fato de a RFB não publicar os dados que alimentam o
SIPT, o que impossibilita o Contribuinte de impugnar os valores impostos, além de
existirem julgados que comprovam erros no SIPT;
ressalta a ilegalidade de arbitramento do VTN diante da existência de laudo técnico de
avaliação, realizado dentro das exigências legais e não desqualificado pela fiscalização;
para aplicar o arbitramento, quando da apresentação de laudo técnico pelo contribuinte,
é necessário que a fiscalização primeiro o desqualifique, de forma a quebrar a
fidedignidade das informações que levaram à apuração do VTN a preço de mercado;
caso não haja a desqualificação do laudo, este prevalece sobre o valor
arbitrado;
aplicar o arbitramento pelo simples fato de o valor encontrado pelo laudo estar inferior
ao constante no SlPT implica em abandonar a busca pela verdade material, de forma a
obrigar o Contribuinte ao recolhimento de um tributo sobre um fato gerador inexistente,
sobre uma base de cálculo artificialmente majorada, além de caracterizar uma subversão
da Lei nova (9.393/96) pela Lei antiga (8.847/94);
em virtude do art. 8°, § 2°, da Lei n° 9.393/1996, deve-se dar provimento à impugnação
de forma a prevalecer o VTN comprovado no laudo, de R$ 557,18/ha;
cometeu erro no preenchimento da DITR/2007 ao lançar o VTN de R$ 50,00/ha, e não o
de R$ 735,69/ha; ao declarar erroneamente a área de 3.111,7 ha como área de produtos
vegetais, quando o correto seria uma área ocupada por reflorestamento de 1.457,4 ha,
bem como a área de benfeitorias de 2 ha, quando deveria ser de 81 ha; e, por
esquecimento, não declarou as áreas de reserva legal e de floresta nativa, de 740,0 ha e
607,8 ha, respectivamente, conforme mencionado no laudo de avaliação;
a prática adotada pela Impugnante consiste em típico erro de fato, cuja reparação ou
correção poderia ter sido efetuada até mesmo de oficio pela autoridade fiscalizadora,
para garantir a verificação do principio da verdade material;
pelo principio da verdade material, caberia à autoridade administrativa a busca da
realidade do fato imponível, ou seja, a busca da forma em que verdadeiramente esse se
deu no mundo fenomênico;
- no caso, a verdade material é consubstanciada no VTN apresentado no laudo entregue
à RFB, antes mesmo da Notificação de Lançamento;
- a validade do Laudo de Avaliação da Terra Nua foi atestada pelo próprio auditor;
comprovados, pelo Laudo de Avaliação, o VTN de RS 735,69/ha, as áreas de reserva
legal (740,0 ha), de floresta nativa (607,8 ha) e de benfeitorias (81,0ha), estes elementos
devem ser observados pela RFB;
- caso a RFB não considere a matricula do cartório e os dados apurados no Laudo de
Avaliação para a apuração do ITR, apesar de tê-lo aceito para desconsiderar a área de
3.111,7 ha declarada como produtos vegetais, para enquadrá-la como reflorestamento
em um total de 1.457,40 ha, a Impugnante requer a realização de perícia com a
finalidade de provar as áreas de reserva legal, floresta nativa, e as ocupadas por
benfeitorias, bem como o VTN;
- apresenta os questionamentos que deverão ser esclarecidos na perícia, bem como
indica o profissional que poderá realizá-la;
requer:
- por fim, informa que a matéria não foi submetida à apreciação judicial e requer:
- o acolhimento da Impugnação, para que, nos termos dos fundamentos expendidos
acima, anule-se, cancele-se ou se julgue total ou parcialmente improcedente a
notificação de lançamento e, via de conseqüência, o crédito tributário nele pretendido;
juntada posterior de documentos; e, caso não se acolha o pedido acima, a realização de
perícia, na forma do item III da impugnação.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720245/2010-30

A decisão de piso (fls.281/291) foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE FLORESTA NATIVA.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização limitada/reserva
legal comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente
são excluídas da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram
objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no
IBAMA.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, quando
apresentado Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotado no CREA, em consonância com as
normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do
imóvel rural avaliado, com a sua área real, a preços daquela época.

Intimada da referida decisão em 09/10/2013 (fl.295), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 05/11/2013 (fls. 298/312), reiterando os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No mérito

Não tendo o contribuinte renovado a arguição de nulidade em seu apelo recursal,
passamos diretamente à análise do mérito. A subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) perdeu
a litigiosidade no presente processo administrativo fiscal, uma vez que a decisão recorrida já
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720245/2010-30

procedeu à sua revisão, com base no valor apontado em Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
por profissional habilitado.

A decisão de piso muito bem delimitou a parte ainda controversa, ao assinalar:
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal efetuou a
glosa da área informada com produtos vegetais (3.111,7 ha), e atribuiu 1.457,4 ha à
área com reflorestamento, isto em função dos dados contidos no laudo de avaliação
apresentado pela Contribuinte, na fase de intimação; além de arbitrar o VTN em R$
7.220.000,00 (R$ 2.000,00/ha). No entanto, a Contribuinte pretende que sejam
consideradas, para efeito de exclusão do ITR, as áreas de reserva legal (740,0 ha) e de
floresta nativa (607,8 ha), bem como seja alterada a área de benfeitorias de 2,0 ha para
81,0 ha.
As alterações referentes às áreas de produtos vegetais e de reflorestamento não
foram questionadas pela Contribuinte. Porém, para que se possa promover as demais
alterações na DITR/2007, é necessário esclarecer que além de a Contribuinte ter perdido
a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados por ela informados na sua
declaração do ITR/2007, nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7° do
Decreto n° 70.235/72 e, da mesma forma, no art. 33 do Decreto 7574/2011, é
necessário, para evidenciar que a hipótese é de erro de fato, que os autos contenham
documentos idôneos para o cumprimento de duas exigências: (i) a averbação, em tempo
hábil, da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel; e, (ii) que as áreas
ambientais pretendidas tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA.
Não obstante a requerente ter instruído a sua defesa com cópia da matrícula do imóvel,
comprovando que uma área de 740,0 ha foi gravada como de utilização limitada/reserva
legal à margem da matrícula do imóvel, em 03/09/2002 (Averbação 08-1118), às fls.
52/54, o cumprimento tempestivo dessa primeira exigência não supre a necessidade de
se comprovar também a exigência relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência,
cumprida pela requerente, constitui apenas requisito para preenchimento e entrega do
ADA no IBAMA.
No que diz respeito às pretendidas áreas de reserva legal e de floresta nativa, não ficou
comprovado que as mesmas tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA
protocolado tempestivamente no IBAMA, de modo a demonstrar a hipótese de erro de
fato.

Assim, o litígio ainda remanesce para três aspectos: Área de Reserva Legal (740
ha), floresta nativa (607,8 ha) e alteração da área de benfeitorias de 2 para 81 hectares. A decisão
de piso não acolheu as alterações pretendidas pelo contribuinte, por considerar que alterações na
DITR só podem se justificar por evidente erro de fato, cabalmente demonstrado. Após iniciado
qualquer procedimento de ofício relacionado com a infração ocorre a perda da espontaneidade
para retificar a DITR originariamente apresentada.

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720245/2010-30

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Utilização Limitada/Reserva Legal como isentas por ter sido verificada a intempestividade. De
acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada interpretação literal às
normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é taxativo, não comportando
dilações.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.

Em relação à Área de Reserva Legal, identifico nos autos a Averbação no 08-
1118, protocolo 2026, de 03 de setembro de 2002, do Cartório de Registro de Imóveis de
circunscrição do imóvel (fls. 31/32). O fato gerador do tributo lançado ocorreu em 01/01/2007,
portanto, a averbação já havia sido formalizada muitos anos antes da DITR sob enfoque, o que
denota a ocorrência de erro de fato, passível de ensejar a alteração das informações
anteriormente apresentadas.

Deve ser destacado que para fins de exclusão da tributação relativamente à Área
de Reserva Legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da
reserva no registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Transcrevo abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720245/2010-30

deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula
CARF no 122, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
o contribuinte comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel,
devendo ser reconhecida a Área de Reserva Legal averbada.

Em relação à Área Coberta com Florestas Nativas, não existe a previsão de
dispensa do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no Parecer da PFGN citado. De outro lado, o
documento apresentado pelo contribuinte, elaborado no ano de 2011, se reportando à época do
fato gerador, deixa evidente que a Área Coberta com Florestas Nativas era desconhecida do
contribuinte no momento da entrega da DITR/2007.

Destarte, não pode ser acolhido o pleito da recorrente quanto a este tocante.

Por derradeiro, requer a contribuinte que seja alterado a área de benfeitorias
informada na DITR, de 2,00 para 81 hectares. Todavia, para a pretendida alteração, além de não
ter sido comprovado o erro de fato que a justifique, não existe no Laudo Técnico de Avaliação
fornecido pelo sujeito passivo, que repousa às fls.36/47, uma perfeita identificação da área de
benfeitorias da propriedade rural.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário dar-lhe parcial
provimento, considerando para efeitos de recálculo do tributo uma Área de Reserva Legal
comprovada de 740 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720245/2010-30

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital